Tribunal: TJMMG
Processo: 2000058-30.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000058-30.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/07/2024 Publicação: 01/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INC. XII, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – NÃO COMPROVAÇÃO – SUPOSTA OFENSA PRATICADA PELA DEFESA DO MILITAR – ATO PRATICADO PELO ADVOGADO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DA CONDUTA IMPUTADA AO MILITAR – A PARTE NÃO RESPONDE POR EVENTUAIS EXCESSOS DE LINGUAGEM COMPETIDOS PELO SEU ADVOGADO NA CONDUÇÃO DA CAUSA –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE ANULOU A SANÇÃO APLICADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Marcos Paulo de Souza Ribeiro, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do Estado, mantendo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou procedente o pedido formulado pelo autor na ação anulatória de ato administrativo proposta por Marcos Paulo de Souza Ribeiro, declarando nulo o ato administrativo que ensejou a punição Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) n. 109.966/2021. Na inicial da ação anulatória de ato administrativo, narra o autor que foi sancionado disciplinarmente como incurso nas iras do art. 13, inc. XII, da Lei n. 14.310/2002, por ter, em tese, utilizado, nas razões escritas de defesa apresentadas no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 104.443/2020 – 20º BPM, por meio de seu advogado constituído, palavras depreciativas em desfavor de outros militares. O autor, ora apelado, alegou que não pode ser responsabilizado por ato praticado por advogado, no exercício de sua defesa, pugnando pela declaração de nulidade da penalidade a ele aplicada na SAD n. 109.966/2021 e desdobramentos decorrentes. O valor da causa foi estabelecido em R$ 1.000,00 (mil reais). Foram concedidos os benefícios da justiça gratuita (Evento 22). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 36) e alegações finais (Evento 70). O autor apresentou impugnação à contestação (Evento 43) e alegações finais (Evento 62). A sentença, publicada no Evento 75, julgou procedente o pedido formulado pelo autor, declarando nula a punição a ele aplicada na SAD n. 109.966/2021, restabelecendo o status quo ante à ativação da punição, bem como retirando dos assentamentos do autor a sanção correspondente. Da sentença proferida, cabe destacar a seguinte fundamentação: Analisando os autos não vislumbrei nenhuma alegação prestada diretamente pelo autor em face de outros militares, sendo todas as alegações feitas através de seu advogado. O advogado, no exercício da profissão, é amparado pela Constituição Federal (art. 133) e pelo Estatuto da Advocacia - Lei 8.906/2004 (art. 7º, § 2º), para exercer com liberdade a profissão, sendo inviolável por seus atos e manifestações, no exercício da função. Restou claro nos autos que a defesa do autor, em sede administrativa, foi feita por seu advogado, devidamente cadastrado e com procuração nos autos, sendo totalmente descabida a punição aplicada em seu desfavor. Nesse sentido, portanto, totalmente desproporcional a punição aplicada ao autor pela Administração Militar, já que não poderia ser o militar responsabilizado por dizeres e atos praticados por seu advogado, que estava no exercício de sua função advocatícia. Caso a Administração Militar verifica-se que o advogado se excedeu em suas declarações, a Autoridade Militar poderia adotar as medidas cabíveis de apuração frente à OAB, e não punir o militar de forma desarrozoada e descabida. Irresignado, o Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação (Evento 81), pugnando pelo seu provimento, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor na exordial. Em suas razões, o apelante afirma que a transgressão disciplinar praticada pelo apelado ficou cabalmente comprovada, uma vez que, nas razões escritas da defesa (Evento 20, DOC12, fls. 105/110), o defensor constituído do militar se valeu de argumentos e expressões vexatórias e que extrapolam o limite da ampla defesa e contraditório, com nítido teor de proferir ofensas, sem qualquer retratação por parte do militar ou de seu defensor. Com amparo na jurisprudência, o apelante assevera que o direito de exercício profissional do advogado não é absoluto e que, na espécie, deve ser aplicada a regra prevista no art. 32, parágrafo único, da Lei n. 8.906/94, segundo a qual "Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria". Sustenta o apelante, ainda, que, nas hipóteses de culpa in eligendo ou de assentimento às manifestações do advogado, a responsabilização pelas manifestações do defensor também abrange o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 próprio cliente, tendo em vista sua anuência, pois, no caso dos autos, o militar sequer buscou corrigir as falas depreciativas de seu defensor. Por fim, o apelante invoca o disposto no Memorando-Circular n. 015/2003 - DRH/PMMG, na Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 - PMMG/CBMMG e no art. 481, parágrafo único, do MAPPA, a fim de atribuir ao apelado a responsabilização por comentários depreciativos proferidos pelo militar em relação a outro militar. Em suas contrarrazões recursais (Evento 86), o apelado requer seja mantida a sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição, por seus próprios fundamentos, alegando que não teve domínio do fato e reafirmando que não pode ser responsabilizado por ato de terceiro, sendo o advogado responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa, nos termos do art. 32 da Lei n. 8.906/94. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. Não é admissível que o apelado seja punido por ter exercido seu direito de contratar um advogado para realizar sua defesa nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar n. 104.443/2020. Ao contratar advogado, o militar delega ao profissional poderes para realizar os atos concretamente necessários para a atividade técnica de defesa. Não se pode considerar o ato praticado pelo advogado como ato do próprio contratante. A infração disciplinar é ato praticado pessoalmente pelo infrator e não se pode admitir infração por procuração. A procuração conferida pelo militar ao seu advogado é um fato jurídico que somente pode ter fim lícito. O ordenamento jurídico não permite a procuração para a prática de ato ilícito. E, se o militar concorreu para eventual ato ilícito praticado por seu advogado, a punição disciplinar deve se amparar em provas. Da leitura das razões escritas da defesa apresentada pelo advogado do ora apelado no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 104.443/2020 – 20º BPM constantes do Evento 20, DOC12, fls. 88/114, não verifico qualquer manifestação diversa daquelas normalmente apresentadas por advogados. Não vislumbro qualquer ilicitude na atuação indicada do advogado. Como já tive oportunidade de consignar no voto que proferi na Apelação cível n. 2000010-71.2023.9.13.0005/JME, em 28/11/2023, impedir que o advogado exponha a sua tese, que, eventualmente, possa contradizer outro militar, constitui evidente cerceamento de defesa e violação do inciso LV do art. 5º da Constituição da República de 1988 e do art. 2º, §3º, da Lei n. 8.906/94. O direito de defesa não comporta restrições dessa natureza. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No caso em apreço, não ficou comprovada a participação do militar, ora apelado, na suposta ofensa, que configuraria a transgressão disciplinar a ele imputada, prevista no inc. XII do art. 13 da Lei estadual n. 14.310/2002, qual seja, referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da administração pública. Mesmo que o advogado se tenha excedido, e, no caso, entendo que não se excedeu, a punição ao militar que o constituiu viola o princípio da responsabilidade pessoal. O militar não pode ser responsabilizado por eventual excesso praticado pelo advogado constituído. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a parte não responde por eventuais excessos de linguagem cometidos pelo seu advogado na condução da causa. Veja-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A HONRA. ADVOGADO. INVIOLABILIDADE PROFISSIONAL. CF, ARTIGO 133. CP, ARTIGO 142, I. DEFESA CRIMINAL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. CALÚNIA. IMPROPRIEDADE. Os incidentes ocorridos em Juízo entre magistrados e advogados não podem ser imputados aos seus clientes e não tem repercussão na lei penal, pois inexiste em nosso sistema responsabilidade penal objetiva. Habeas corpus concedido. Ação penal trancada. (HC n. 10.713/SP, relator Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 22/2/2000, DJ de 20/3/2000, p. 124.) No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal: CRIME CONTRA A HONRA - PEÇA APRESENTADA EM JUÍZO CÍVEL - PARTE E REPRESENTANTE PROCESSUAL. A parte não responde por crime contra a honra consideradas peças caluniosas, difamatórias ou injuriosas apresentadas em juízo por advogado credenciado. (HC 83228, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2005, DJ 11-11-2005 PP-00006 EMENT VOL-02213-02 PP-00316) A sanção disciplinar militar somente pode ser aplicada em razão do cometimento de infração disciplinar por parte do sancionado, não podendo ser a ele atribuída responsabilidade administrativa por fato de outrem. Portanto, diante da inexistência de provas da prática pelo militar, ora apelante, da conduta prevista no tipo transgressivo constante no inc. XII do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso para manter, em sua integralidade, a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de anular o ato administrativo que culminou na punição aplicada ao apelado no âmbito da Sindicância Administrativa Disciplinar n. 109.966/2021, suprimindo a sanção de seus assentamentos funcionais. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso apresentado pelo Estado, mantendo a decisão de primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para igualmente negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de julho de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator